Tribunal: TJPA
Processo: 0822573-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822573-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADSON GUILHERME TELLES VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo crime de tráfico de drogas, no qual se buscava o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a anulação da negativa da causa de diminuição, a fixação de regime aberto com substituição da pena e a apreciação de alegada ausência de fundamentação concreta da r. sentença. A defesa pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso. Não houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
habeas corpus
, não obstante sua utilização como sucedâneo de recurso, bem como se seria possível o reconhecimento de flagrante ilegalidade que autorize atuação de ofício, apesar da ausência de prova pré-constituída necessária ao exame da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, conforme orientação consolidada da jurisprudência, sobretudo quando a condenação já transitou em julgado. Aplica-se o art. 654, § 2º, do CPP, apenas quando evidente ilegalidade, o que não ocorre no caso.

4. A via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória. A análise acerca da incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, demanda exame de elementos concretos, como laudo toxicológico e registros de audiência, ausentes nos autos, o que impede o controle da fundamentação da r. sentença.

5. A jurisprudência afirma ser incabível o uso do habeas corpus como meio de desconstituição de condenação transitada em julgado, bem como afasta a possibilidade de revolvimento probatório na via constitucional, conforme precedentes aplicáveis.

6. Dessa forma, mantém-se a decisão agravada, por ausência de demonstração de ilegalidade flagrante que autorize concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, § 2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 805.183/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/03/2024; STJ, AgRg no HC 871.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC 903.882/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental em habeas corpus, com pedido de reconsideração, interposto por
Adson Guilherme Telles Vasconcelos
em face de decisão monocrática que não conheceu do
writ of mandamus
por inadequação de via eleita e pela insuficiência de prova pré-constituída.

Requer a reconsideração da decisão que deixou de apreciar o mérito e de corrigir de ofício a ilegalidade notória.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

Aduz o agravante que para se discutir fundamentação da dosimetria, a sentença basta para se conhecer da ordem. Alega que exigir laudo/mídia é excesso formal e a sentença já traz as informações necessárias, como a apreensão de 0,80g de LSD e os fundamentos usados para negar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas. Diz que a negativa por “falta de laudo/mídia” não se sustenta.

Apresento o feito em mesa para julgamento e mantendo a decisão ora combatida, fazwnso a sua transcrição
:

“Vistos, etc.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado pelo i. advogado Mario Sandro Campos Rodrigues, em favor do nacional Adson Guilherme Telles Vasconcelos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santarém.

A petição inicial (Num. 30926411) apresenta como causa de pedir afastamento da minorante disposta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 sob os seguintes fundamentos: “a) suposta quantidade relevante de droga (0,80g de LSD); b) presunção de ligação com organização criminosa, sem prova concreta e externa; e c) o fato de o Paciente responder a outro processo em andamento por tráfico, tratado como ‘reincidência específica’”. O pedido consiste no seguinte:

1. A Concessão Liminar Da Ordem, para determinar a suspensão da execução da pena e o reconhecimento provisório do redutor do §4º do Art. 33, até o julgamento final deste Writ;

2. No Mérito, seja concedida a ordem para: a) Anular a negativa da causa de diminuição do § 4º, por ilegalidade; b) Aplicar o redutor no patamar máximo (2/3), ou no mínimo (1/6), fixando a pena em Regime Aberto, com substituição por restritivas de direitos (Art. 44, do CPB); c) Reconhecer a violação à presunção de inocência e ao dever de fundamentação concreta (Art. 93, IX, da CF/88);

3. Caso não acolhido nenhum dos pedidos anteriores, pugna-se, ainda, pela concessão da ordem de ofício, como expressamente autorizado pelo Art. 654, §2º, do CPP.

Documentação anexa (Num. 30927215 e ss.).

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

Não há como conhecer do presente feito,
data maxima venia,
por conta da inadequação da via eleita. Essa ação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal – há muito já decide assim a jurisprudência. Ademais, sequer é possível vislumbrar ilegalidade que se reconheça de ofício, ao considerar que o conjunto probatório pré-constituído não se mostra suficiente à análise da suscitada ilegalidade das motivações em torno da não aplicação ao paciente do benefício do tráfico privilegiado pelo impetrando a quando da prolação da sentença: faltam, por exemplo, laudo toxicológico; mídia da audiência de testemunhas etc.

Para melhor fundamentar, ilustro:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade." (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2. Conforme as informações prestadas pelo Tribunal de origem, verificou-se que o acórdão da apelação transitou em julgado em 23/3/2022, tendo sido o presente habeas corpus impetrado em data posterior, em 22/11/2023. Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 871.531/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

À vista do exposto, na forma do artigo 133, inciso IX, do Regimento Interno desta e. Corte, e por não verificar qualquer constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, simplesmente, não conheço do
habeas corpus
.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.” (sic)

A despeito das alegações do ora agravante, o
decisum
deve ser mantido, eis que a via eleita não é adequada, pois o ora recorrente pretendia, em sede de
habeas corpus
liberatório, o reconhecimento provisório do redutor do § 4º do art. 33 da lei de drogas; a anulação da negativa da causa de diminuição do § 4º, por ilegalidade; a aplicação do redutor no patamar máximo (2/3), ou no mínimo (1/6), fixando a pena em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos (art. 44, do CP); o reconhecimento da violação à presunção de inocência e ao dever de fundamentação concreta (Art. 93, IX, da CF/88); ou a concessão da ordem de ofício.

Sendo assim, a questão abordada exigiria aprofundamento que não cabe nesta estreita via, pois “o habeas corpus não é a via processual adequada para o exame detalhado e minucioso das provas que alicerçam a acusação, devendo essa atividade ser reservada aos procedimentos que comportam dilação ampla e irrestrita.

Diante dessas premissas, cumpre destacar que é defeso em sede de
habeas corpus
qualquer discussão que tenda a uma análise do mérito da causa, não cabendo, portanto, adentrar na discussão do conjunto probatório.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. No Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que não é possível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do paciente. Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. Precedentes. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem justificou o não conhecimento do writ lá impetrado, apontando a inadequação do remédio constitucional para desconstituir condenação já transitada em julgado, assinalando, sobretudo, a inviabilidade do reexame de questões fático-probatórias na via processual. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - Turma - Sexta - AgRg no HC 903882/PB-
Publicado em 07/11/2024. Julgado em 04/11/2024
).

Ante o exposto, conheço do Agravo Regimental em
habeas corpus
e lhe nego provimento para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04/12/2025